Tribunal: TJDFT
Processo: 0746796-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746796-56.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIVINA TORRES BRANDAO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso de apelação com pedido liminar interposto por DIVINA TORRES BRANDAO contra sentença (id. 33898730) proferida pelo d. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do DF que, nos autos do processo no 0746796-56.2021.8.07.0016, julgou improcedente a pretensão autoral, consistente na condenação do ente público a fornecer à autora/apelante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento HIALURONATO DE SÓDIO 20 mg/ML, nos termos da prescrição médica atualizado que for emitida pelo médico assistente da demandante. A apelante, após discorrer acerca do direito constitucional à saúde, e citar legislação e jurisprudência de abono a sua tese, sustenta, em suma, que a concessão de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos requisitos fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema no 106, requisitos os quais, segundo a recorrente, teriam sido todos eles devidamente comprovados nos autos. Nesses termos, requer o provimento do recurso, com o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de que o medicamento em questão seja fornecido pelo recorrido. Sem preparo, uma vez que a apelante é beneficiária da justiça gratuita (id. 33898731 – p. 7). Contrarrazões do Distrito Federal (id. 33898736). A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (id. 34073531). É o relatório. DECIDO. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Em uma análise sumária e própria deste momento processual, não identifico probabilidade do direito da apelante que autorize a concessão da medida de urgência pleiteada. Como se sabe, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre a questão da obrigatoriedade, ou não, de o Poder Público fornecer medicamento que, embora registrado na ANVISA, ainda não está incorporado em atos normativos do SUS, definiu a seguinte tese (Tema no 106): A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. No caso dos autos, em que pese, ao que parece, haver indicação do médico assistente da recorrente para a utilização do medicamento em questão (id. 33898402), o d. Juiz de origem, após cognição exauriente, concluiu não ter sido demonstrada imprescindibilidade do tratamento, circunstância que demandará análise mais detida a ser realizada apenas por ocasião do julgamento de mérito do recurso. Além do mais, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), instado a se manifestar sobre o caso na origem, emitiu parecer desfavorável ao tratamento (id. 33898710 – p. 5). Sendo assim, ao menos por ora, não está demonstrada a probabilidade do direito invocado pela apelante, restando inviabilizada a concessão da liminar vindicada. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Preclusa a decisão, retornem os autos, oportunamente, para apreciação do recurso de apelação interposto pela recorrente. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora